Tribunal: TJDFT
Processo: 0753272-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES. BOA-FÉ PRESUMIDA. SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo falecimento do segurado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. Em razões recursais, preliminarmente, o requerido pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e argui as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e cerceamento de defesa. No mérito, alega que o segurado faleceu em decorrência de doença preexistente, motivo pelo qual a seguradora requereu documentação complementar para análise do sinistro na via administrativa. Prequestionou a matéria. Requer a anulação da sentença por error in procedendo.
4. Quanto às preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível: a prova pericial indireta pode ser dispensada na hipótese, ante a existência de prova documental apta a formar a convicção do julgador acerca da matéria de fato discutida. No presente caso, não se verifica a complexidade apontada, sendo o processo de competência dos Juizados Especiais.
5. A controvérsia cinge-se à verificação de violação do dever de lealdade e boa-fé, levantada sob o argumento de que o segurado teria omitido as informações a respeito de seu estado de saúde quando da contratação do seguro.
6. No caso, o segurado firmou contrato de seguro prestamista (ID 61125707), com vigência de 02/12/2021 a 02/01/2025, com cobertura por evento morte.
7. Aplica-se aos contratos de seguro as normas do Código de Defesa do Consumidor, de forma que as cláusulas contratuais restritivas e excludentes do pagamento do seguro devem ser analisadas de forma relativa, posto que inseridas em contrato de adesão, devendo, em casos de dúvida, serem interpretadas da forma mais favorável ao segurado, nos termos do art. 47 do CDC.
8. Não houve por parte da recorrente a demonstração de que foram exigidos exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro, não sendo legítimo que em razão do surgimento do sinistro e do pedido de pagamento da indenização, a seguradora pretenda discutir e investigar eventual doença preexistente do segurado, sob suspeita de má-fé.
9. Não tendo exigido exames prévios, e tendo somente exigido do segurado simples declaração de que estava em perfeita condições de saúde, não pode agora alegar omissão quanto enfermidade supostamente preexistente. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Precedente: Acordão 1744430, 07182031520198070007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023.
10. O saldo do financiamento foi pago com recursos próprios da parte autora para que pudesse levantar o gravame e vender o veículo, razão pela qual faz jus ao pagamento da cobertura securitária.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.